Tribunal: STF
Processo: ARE 1321583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “Apelação. Difamação e injúria. Arts. 139 e 140, c.c art. 141, III, IV e parágrafo único, todos do Código Penal. Intenção de crítica em artigo jornalístico contra pessoa que manifesta regularmente suas opiniões e críticas nas redes sociais. Rejeição da queixa-crime. Art. 395, III do CP. Ausência de justa causa. Ausência de indícios. Recurso não provido. Sentença mantida.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LIII, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF nos julgamentos do INP 2.968 e da AP 474. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, ante a violação ao princípio do juiz do natural, porquanto “a competência é da Justiça Comum, pois a soma das penas cominadas aos crimes versados na queixa supera o limite de 2 (dois) anos para a competência do Juizado Especial Criminal (art. 61 da Lei 9.099/1995)” (eDOC 11, p. 14).
    No mérito, assevera que o acórdão recorrido contraria o entendimento proferido pelo STF nos julgamentos do INQ 2.968 e da AP 474, tendo em vista que a questão relativa à suposta ausência de dolo específico nos crimes contra a honra só deve ser analisada durante a instrução processual, eis que o recebimento da queixa revela-se como mero juízo de admissibilidade/delibação. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que a matéria referente à competência dos juizados especiais e à suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui índole infraconstitucional. Eventual violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz de norma infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/1995), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 98, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1285462 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.11.2020)
    Quanto ao pedido de mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas particularidades do caso concreto, assentou que “não estão presentes elementos evidenciadores da justa causa para o prosseguimento da ação penal, justamente pelo fato de que os dizeres exarados do querelado estão inseridos no direito de liberdade de expressão e de crítica, o que é comumente feito também pelo querelante nas redes sociais, muitas das vezes também se utilizado de termos duros em suas manifestações” (eDOC 8, p. 4).
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1150720-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02.10.2018 - grifei)
    Por fim, importa destacar que os precedentes apontados pelo ora recorrente revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. Esse é o motivo pelo qual o Min. Dias Toffoli, Relator do INQ 2.968/SP, indicado pela parte recorrente, assentou que, “No caso em questão, tenho que o exame da prova documental encartada aos autos autoriza, a meu ver, o recebimento da denúncia, porque há substrato mínimo a sustentar a deflagração da ação penal”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente